Tribunal: TJBA
Processo: 8007180-94.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007180-94.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROMULO THIAGO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS POR ÓBITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Rômulo Thiago Santos da Silva e Henrique Dantas de Souza contra sentença que os condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP). Os acusados subtraíram, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, uma motocicleta Honda/CG 150 TITAN, quebrando a trava do guidão com uma faca, sendo surpreendidos pela Polícia Militar empurrando o veículo.

1.1
Sentença de primeiro grau.
Henrique Dantas de Souza foi condenado a 02 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa. Rômulo Thiago Santos da Silva foi condenado a 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e 15 dias-multa.

1.2
Fato superveniente.
Durante o processamento do recurso, sobreveio o óbito do apelante Henrique Dantas de Souza, reconhecido pelo Juízo de origem como causa extintiva da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir os efeitos do óbito de um dos réus durante o curso do recurso; e (ii) verificar se há suficiência probatória para manter a condenação de Rômulo Thiago Santos da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O óbito do réu Henrique Dantas de Souza durante o curso do recurso configura causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, inciso I, do Código Penal, prejudicando a análise das teses recursais que lhe dizem respeito.

4.
A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão do bem subtraído, Termo de Entrega e Restituição do objeto à vítima e Laudo de Exame Pericial da faca utilizada para romper o obstáculo.

5.
A autoria do delito em relação a Rômulo Thiago Santos da Silva está comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, prestados em juízo sob o compromisso legal de dizer a verdade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório.

6.
Os policiais militares relataram ter surpreendido os acusados empurrando a motocicleta durante a madrugada, a aproximadamente 200 a 500 metros do local da subtração, e que ambos, após questionamentos, confessaram o furto. Foi encontrada a faca utilizada para destravar o veículo.

7.
O interrogatório judicial de Rômulo confirma sua participação no delito ao admitir ter auxiliado Henrique no transporte da motocicleta mediante pagamento de R$ 20,00, após encontrá-lo na madrugada com o veículo sem chave.

8.
A tese de desconhecimento da origem ilícita do bem não se sustenta diante das circunstâncias do caso. Aceitar empurrar uma motocicleta sem chave, durante a madrugada, em troca de módica quantia, após manifestar desconfiança quanto à regularidade da situação, caracteriza no mínimo adesão à conduta na modalidade de dolo eventual.

9.
A dosimetria da pena aplicada a Rômulo Thiago Santos da Silva está adequada, tendo o Juízo sentenciante fixado a pena-base acima do mínimo legal considerando as circunstâncias do crime (repouso noturno e rompimento de obstáculo) e reconhecido a agravante da reincidência na segunda fase. Por fim, a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena encontra respaldo na reincidência do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. Declarada extinta a punibilidade do apelante Henrique Dantas de Souza em razão de seu óbito, restando prejudicada a análise do mérito do seu apelo.

Tese de julgamento
: "1. A morte do réu durante o curso do recurso extingue a punibilidade nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, prejudicando a análise das teses recursais a ele relacionadas. 2. Quanto ao recurso do réu sobrevivente, depoimentos de policiais militares prestados em juízo sob compromisso legal constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação, salvo demonstração cabal de parcialidade ou interesse direto no resultado do processo. 3. A participação em furto qualificado mediante auxílio no transporte do bem subtraído, ainda que mediante módica remuneração, durante o repouso noturno e em circunstâncias evidentemente suspeitas, caracteriza coautoria delitiva, não afastando a responsabilidade penal a alegação de desconhecimento da origem ilícita quando as circunstâncias do caso indicam no mínimo dolo eventual."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, I, e 155, §4º, I e IV; CPP, arts. 366 e 386, VII.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8007180-94.2022.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, sendo apelante
ROMULO THIAGO SANTOS DA SILVA
e
HENRIQUE DANTAS DE SOUZA
e
apelado

Ministério Público da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, por prejudicado na parte atinente ao apelante Henrique Dantas de Souza, em razão de sua morte, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória em relação ao apelante Rômulo Thiago Santos da Silva
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .